Tribunal: STJ
Processo: 5029505-23.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727138 - SP(2024/0315497-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REINALDO KAZENEVSKIS CERON
ADVOGADOS
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
JULIO CESAR CASSIANO RIBEIRO - SP148315
BRUNA ROTHDEUTSCH DA VEIGA - SP326138
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
INTERES.
: SERGIO MARIA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO.
SUSPENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. ARREMATAÇÃO.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA.
PRETENSÃO DE DEMONSTRAR REQUISITOS
SÚMULA 735/STF.
PARA CONCESSÃO DA TUTELA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do
, e não violação a norma que diga
CPC/2015)
respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da
tutela provisória pretendida pela parte ora agravante. Desse modo, a alteração
das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame
do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54041048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b7a0883-509a-4aa2-bc27-5c5c0d37bb2b

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b7a0883-509a-4aa2-bc27-5c5c0d37bb2b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2727138 - SP (2024/0315497-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: REINALDO KAZENEVSKIS CERON
ADVOGADOS
: LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
JULIO CESAR CASSIANO RIBEIRO - SP148315
BRUNA ROTHDEUTSCH DA VEIGA - SP326138
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
INTERES.
: SERGIO MARIA DOS SANTOS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. LEILÃO.
SUSPENSÃO. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA MEDIDA. ARREMATAÇÃO.
ACÓRDÃO ESTADUAL QUE INDEFERIU TUTELA PROVISÓRIA.
PRETENSÃO DE DEMONSTRAR REQUISITOS PARA
SÚMULA 735/STF.
CONCESSÃO DA TUTELA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o
entendimento firmado pelo eg. Supremo Tribunal Federal na Súmula 735,
consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso especial de
acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela, admitindo-se, tão
somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que
disciplinam o tema (art. 300 do
, e não violação a norma que diga
CPC/2015)
respeito ao mérito da causa. Precedentes.
2. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios
dos autos, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela
provisória pretendida pela parte ora agravante. Desse modo, a alteração das
conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial em
razão do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por REINALDO KAZENEVSKIS
contra decisão exarada pela il. Presidência do eg. Tribunal Regional Federal da 3a Região
CERON
(TRF-3) que inadmitiu seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 243):

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE LEILÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLÊNCIA.
PURGAÇÃO DE MORA. IMÓVEL ARREMATADO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO
VERIFICADO.
- A agravante objetiva a reforma da decisão que indeferiu a antecipação da
tutela que visava a manutenção do autor na posse do imóvel até o
pronunciamento judicial.
- Compulsando os autos, verifica-se que foi firmado contrato de compra e venda
de imóvel com alienação fiduciária no âmbito do SFH. Dessa forma, deve-se
atentar ao procedimento regulado pela Lei no 9.514/97.
- A lei prevê expressamente que o descumprimento contratual, no todo ou em
parte, ocasiona o antecipado vencimento da dívida e a consolidação da
propriedade em nome da instituição financeira, o que, consequentemente,
autoriza a realização do leilão público para alienação do imóvel a fim de
possibilitar a quitação do débito.
- Não merece prosperar a alegação do agravante de que não foi intimado para
purgar a mora. Ressalta-se que a certidão do Oficial de Registro de Imóveis
possui fé pública e, portanto, goza de presunção relativa de veracidade. Para
que seja afastada, necessária prova inequívoca em sentido contrário, o que não
se encontra presente nos autos.
- Resta evidente que transcorreu o prazo para purgação da mora sem o efetivo
pagamento pelo devedor, sendo, portanto, consolidada a propriedade em nome
da CEF, já tendo havido, inclusive, a arrematação do imóvel. - A referida
opção de purgar a mora somente é possível até a data da averbação da
consolidação da propriedade fiduciária (art. 26-A, §§ 1o e 2o).
- Com relação à alegação de se tratar de um bem de família, não assiste razão
ao agravante. A parte que livremente dispõe o seu imóvel como garantia a uma
contraprestação não pode, posteriormente, invocar a proteção conferida ao
bem de família, posto que as relações jurídicas devem prezar pela boa-fé,
comportamento ético e princípio da confiança.
- Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado."

Nas razões do apelo nobre (fls. 256-300), REINALDO KAZENEVSKIS
CERON alega, além de divergência pretoriana, violação ao
§o, da
e ao
o
art. 26,
Lei 9.514/97
art. 2
da
afirmando, em síntese, que "
Lei 14.216/2021,
a prévia constituição em mora do devedor,
concedendo-lhe prazo para purgar a mora, é requisito essencial para a consolidação da
,
propriedade em favor do credor fiduciário, devendo ser realizada por notificação pessoal
(fl. 267 - destaques no original).
efetivada por intermédio do Cartório de Registro Imobiliário"
Aduz, também, que, "comprovando que era obrigação da CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, apresentar comprovante que o AR, foi recebido em mãos pelo Recorrente e não o
Além disso,
fez. Conforme pode se verificar no processo na integra juntado (id. 305837015).
também se comprova outro vicio praticado pela Caixa Econômica Federal, ao solicitar aos
cartórios de Registro de Imóvel a prática de consolidação da propriedade. Conforme
determinado na decisão dada pelo Supremo Tribunal de Justiça, que regulamentou a matéria da
pandemia, determinado com que todos os atos de despejos fossem PROIBIDOS, até a data de
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

. Diante do exposto, não tem
E o ato administrativo foi praticado em
31/10/2022.
13/10/2022
como se convalidar a imissão na posse do Autor da ação de imissão na posse, enquanto não
(fl. 279 - destaques no original).
houver o trânsito da presente ação"
Defende que "todos os atos praticados pela Caixa Econômica Federal, são nulos,
consoante ao disposto no artigo 2o da
lei a qual Estabeleceu medidas excepcionais
Lei 14.216/21,
em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da
infecção humana pelo coronavírus COVID-19, para suspender o cumprimento de medida judicial,
extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em
imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo
de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos
" (fl. 280).
nas relações locatícias:
Alega, ainda, que a "verossimilhança do direito está ligada as razões apresentadas
nesta peça inaugural, quais sejam, a ausência de intimação pessoal, referente as datas
designadas e ainda o impedimento em realizar o pagamento, o que fez real a impossibilidade de
. A reversibilidade do provimento
purgação pela conduta da ré
não enfrenta obstáculos,
sobretudo, porque se postula a título de tutela de urgência antecedente, a suspensão dos efeitos
da consolidação da propriedade, como se verifica em questão semelhantes, como nas tutelas
:" (fl. 285 - destaques no original).
abaixo concedidas
Intimada, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL apresentou contrarrazões (fls. 306-307),
pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 313-321), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 322-356) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 360-362), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
No caso dos autos, o eg. TRF-3, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos
autos, confirmando decisão interlocutória, indeferiu o pedido de tutela provisória pretendido pelo
ora agravante, assentando que não foi demonstrado o
. A título elucidativo,
fumus boni iuris
transcreve-se o seguinte excerto do v. acórdão estadual (fls. 233-254):

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por Reinaldo Kazenevskis
Ceron em face da decisão que indeferiu a antecipação da tutela que visava a
, bem
manutenção do autor na posse do imóvel até o pronunciamento judicial
como suspender todo e qualquer ato tendente a eventual imissão na posse pela
ré ou terceiros.
Em síntese, sustenta o agravante que não foi respeitado o seu direito de
, bem como não foi intimado pessoalmente das datas
purgar a mora
designadas para realização dos leilões. Ainda, pugna pela impenhorabilidade
do bem de família. Por fim, requer que seja concedida tutela provisória para
determinar que a posse do imóvel seja mantida com o agravante.
(...)
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a
alterar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso.
Desse modo, transcrevo os fundamentos da referida decisão:

"Nos termos do
do Código de Processo Civil, ao
art. 932, inciso II,
Relator incumbe apreciar os pedidos de tutela provisória formulados nos
recursos, bem como nos processos de competência originária do
Tribunal.
Ademais, distribuído o agravo de instrumento, nos termos do
I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir
art. 1.019,
efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juiz.
No caso em tela, em sede de juízo sumário de cognição, não
vislumbro a presença dos requisitos para concessão do pleito,
.
notadamente diante da ausência da probabilidade do direito em litígio
Compulsando os autos, verifico que foi firmado "Instrumento
particular de venda e compra de imóvel, mútuo e alienação fiduciária em
garantia no SFH – Sistema Financeiro da Habitação”, tratando-se,
,
portanto, de execução extrajudicial da garantia de alienação fiduciária
conforme estabelecido no contrato de financiamento (ID 300891454 –
autos originais).
Dessa forma, deve-se atentar ao procedimento regulado pela
, a qual dispõe sobre o Sistema Financeiro Imobiliário e
Lei no 9.514/97
institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências.
De início é de ressaltar que a alienação fiduciária de coisa imóvel é
utilizada em contratos de mútuo em que o devedor, em síntese, recebe
recursos do credor, fazendo a transferência da propriedade resolúvel do
imóvel dado em garantia.
O
da referida lei especifica:
art. 22

Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é
o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante,
com o escopo de garantia, contrata a transferência ao
credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de
coisa imóvel.

Para tanto, é necessário que o contrato seja registrado no Cartório de
Registro de Imóveis a fim de constituir-se a propriedade fiduciária. Dessa
forma, conforme o parágrafo único do
da Lei n° 9514/1997,
art. 23,
ocorre o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante (devedor)
possuidor direto da coisa imóvel e o fiduciário (credor) possuidor
indireto.
Outrossim, a lei prevê expressamente que o descumprimento
contratual, no todo ou em parte, ocasiona o antecipado vencimento da
dívida e a consolidação da propriedade em nome da instituição
financeira, o que, consequentemente, autoriza a realização do leilão
público para alienação do imóvel a fim de possibilitar a quitação do
débito.
Analisando a matrícula do imóvel, consoante o teor da AV. 09 (ID
282426139) nota-se que houve a consolidação da propriedade do imóvel
em questão em nome da credora fiduciária Caixa Econômica Federal,
porquanto decorreu o prazo legal sem o devedor fiduciante ter
comparecido ao Registro Imobiliário para efetuar o pagamento das
, assim como demais encargos, inclusive das despesas de
prestações
cobrança e intimação.
Ressalto que o
§§1o e 3o, da
prevê o prazo de 15
art. 26,
Lei 9.514/97
dias para purgação da mora, bem como a intimação por meio do oficial
do Registro de Imóveis:
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a
dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-
se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel
em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante,
ou seu representante legal ou procurador regularmente
constituído, será intimado, a requerimento do
fiduciário, pelo oficial do competente Registro de
Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a
prestação vencida e as que se vencerem até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e
os demais encargos contratuais, os encargos legais,
inclusive tributos, as contribuições condominiais
imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e
de intimação.
§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante,
ou ao seu representante legal ou ao procurador
regularmente constituído, podendo ser promovida, por
solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por
oficial de Registro de Títulos e Documentos da
comarca da situação do imóvel ou do domicílio de
quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de
recebimento.

De acordo com procedimento da referida lei, a consolidação da
propriedade será averbada no registro de imóveis após decorrido o prazo
. A lei ainda ressalva que, até a data da averbação da
de 30 dias
consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor
de que trata o
fiduciante pagar as parcelas vencidas e despesas
art. 27,
§3o, II.
Pois bem, resta evidente, consoante a AV. 09 da matrícula do imóvel
(ID 282426139), que transcorreu o prazo para purgação da mora sem o
efetivo pagamento pelo devedor, sendo, portanto, consolidada a
propriedade em nome da CEF.
Nesse sentido, não merece prosperar a alegação do agravante de que
. Ressalta-se que
não foi intimado para purgar a mora
a certidão do
Oficial de Registro de Imóveis possui fé pública e, portanto, goza de
. Para que seja afastada, necessária
presunção relativa de veracidade
prova inequívoca em sentido contrário, o que não se encontra presente
nos autos.
(...)
Dessa maneira, verifica-se que com a referida alteração legislativa
restou definido o marco temporal em que o devedor fiduciante pode
realizar o pagamento das parcelas em atraso, com a continuidade do
contrato, qual seja, até a data da averbação da consolidação da
propriedade fiduciária (art. 26-A, §§ 1o e 2o).
Além disso, também ficou definido que o fiduciante tem o direito de
preferência em adquirir definitivamente o imóvel (art. 27, § 2o-B) até a
data da realização do segundo leilão, desde que pague o valor integral
do, contrato e demais despesas decorrentes da consolidação da
propriedade.
(...)
A propósito, salienta-se, ainda, que qualquer pedido de suspensão ou
anulação de atos relativos ao procedimento de execução extrajudicial
com base em irregularidades procedimentais deve ser acompanhado da
demonstração pelo devedor de que foi frustrada a sua intenção de purgar
a mora, a qual permitiria o prosseguimento regular da relação
.
obrigacional
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

Assim, além de demonstrar o vício quanto à ausência da notificação
deve a parte, simultaneamente, demonstrar que sua intenção é de exercer
esse direito de preferência, adimplindo integralmente o contrato,
demonstrando as condições de fazê-lo.
Na hipótese em análise, não verifico no recurso qualquer pedido de
depósito dos valores atrasados ou de exercício de direito de preferência.
Todavia, conforme já fundamentado, a referida opção de purgar a mora
somente é possível até a data da averbação da consolidação da
(art. 26-A, §§ 1o e 2o).
propriedade fiduciária
Deste modo, noto que o imóvel já foi inclusive arrematado (R. 11 da
matrícula do imóvel de ID 282426139), não se podendo mais falar, a
princípio, no direito do recorrente de purgar a mora e ter a continuidade
.
do contrato
Com relação à alegação de se tratar de um bem de família, não assiste
. O bem de família e a sua impenhorabilidade possui
razão ao agravante
previsão na
estando regido da seguinte forma:
Lei no 8.000/90,
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, é impenhorável e não responderá
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,
previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus
proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses
previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o
imóvel sobre o qual se assentam a construção, as
plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e
todos os equipamentos, inclusive os de uso
profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde
que quitados.

Referido instituto visa resguardar o patrimônio do indivíduo e
proteger o direito fundamental à propriedade destinada à moradia da
unidade familiar. Esse entendimento, inclusive, aplica-se às pessoas
solteiras, separadas e viúvas, conforme Súmula no 364 do STJ:

O conceito de impenhorabilidade de bem de família
abrange também o imóvel pertencente a pessoas
solteiras, separadas e viúvas.

Todavia, a parte que livremente dispõe o seu imóvel como garantia a
uma contraprestação não pode, posteriormente, invocar a proteção
conferida ao bem de família, posto que as relações jurídicas devem
prezar pela boa-fé, comportamento ético e princípio da confiança.
Em outras palavras, não se pode beneficiar quem, por meio de
alienação fiduciária, ofereceu o imóvel como garantia para obter
recursos em contrato de mútuo e, no momento que se torna inadimplente,
tenta invalidar o negócio e impedir que o credor execute o imóvel objeto
da relação contratual.
(...)
Portanto, a parte que, por ato de disposição da vontade, firmou
contrato de alienação fiduciária no qual o seu imóvel foi dado como
garantia, não pode neste momento alegar a proteção outorgada pela
legislação ao bem de família. Assim, resta assegurado o direito da
instituição financeira de consolidar a propriedade do imóvel em
decorrência do inadimplemento do devedor e, consequentemente, realizar
o leilão público.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela
recursal.'

Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

Ausentes quaisquer motivos para a alteração do julgado, considero que a r.
decisão deve ser integralmente mantida.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento e julgo
prejudicado o agravo interno."

Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ, em consonância com o entendimento firmado
pelo col. STF na Súmula 735, consolidou-se no sentido de ser incabível, em princípio, recurso
especial de acórdão que decide sobre pedido de antecipação de tutela. Em tais hipóteses, admitindo-
se, tão-somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a tutela
de urgência, os quais, no caso, nem sequer foram apontados como violados. Nessa linha de
intelecção, confiram-se recentes precedentes:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83
DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TUTELA DE
URGÊNCIA. REQUISITOS. SÚMULA N. 735 DO STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
(...)
3. A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso
especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou
defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão
em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da
Súmula do STF.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no
Relator
AREsp 2.000.897/PA,
MINISTRO ANTONIO CARLOS
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
FERREIRA
27/5/2024,
29/5/2024

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TUTELA DE
URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
§1o, DO
ART. 919,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 735 STF POR ANALOGIA. NÃO
ESGOTAMENTO
DAS
VIAS
ORDINÁRIAS.
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS. SÚMULA 7, DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento dessa Corte é de que as decisões que concedem ou indeferem
liminares, bem como efeito suspensivo a embargos do devedor (cf. STJ, Segunda
Turma,
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe de
RESp n. 1.676.515/DF,
3.8.2021), ainda são passíveis de alteração no curso do processo principal, não
podendo, por isso, ser consideradas de única ou última instância a ensejar a
interposição dos recursos constitucionais. Precedentes.
2. Aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 735 do STF, no sentido de que,
via de regra, "não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que
defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela".
3. Tribunal de origem reputou que não houve o preenchimento dos requisitos
para tutela de urgência. Ausência da probabilidade do direito invocado.
4. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal de origem quanto ao não
preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela antecipada,
demandaria, necessariamente, o reexame de provas, o que é vedado em razão
da incidência da Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

(AgInt no
Relatora
AREsp n. 2.130.128/GO,
MINISTRA MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
GALLOTTI
17/4/2023,
24/4/2023

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 735 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO
DO CPC. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
ART. 300
7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou
daquela que julga a antecipação de tutela, é inadequada a interposição de
recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal
de origem, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF.
(...)
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Relator
AREsp n. 2.075.131/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
4/3/2024,
6/3/2024

Ademais, ainda que superado o referido óbice, a pretensão de alterar o entendimento
ora transcrito - para fins de concluir pela presença dos requisitos necessários ao deferimento do
pedido de tutela provisória - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é
inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Nesse sentido, além dos
Súmula 7/STJ.
precedentes acima, confiram-se também:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE, DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ.
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
ONCOLÓGICOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 735/STF.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.
1. "Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este STJ, é incabível,
em regra, o recurso especial em que se postula o reexame do deferimento ou
indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, ante a natureza
precária e provisória do juízo de mérito desenvolvido em liminar ou tutela
antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional relativo ao
esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da insurgência
extraordinária.
Incidência
da
Súmula
735
do
STF"
(AgInt
no
Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
AREsp 1.972.132/SP,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
31/3/2022)
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu pela necessidade de bloqueio de
valores da executada em razão da resistência em cumprir a determinação
judicial de custeio dos medicamentos para tratamento oncológico da recorrida,
ressaltando que, em razão dessa resistência, e a despeito da determinação
judicial, a paciente teve de adquirir, por conta própria, os medicamentos para
que não tivesse seu tratamento prejudicado, tendo os pedidos administrativos de
reembolso negados.
3. A verificação do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o
deferimento da medida acautelatória, no caso em apreço, demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento."
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.538.063/SP,
MINISTRO RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
19/8/2024,
2/9/2024

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA
PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
SÚMULAS
N.
211
DO
STJ
E
282
DO
STF.
PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. TUTELA DE
ART. 1.022
URGÊNCIA. SÚMULA N. 735 DO STF.
DO CPC. REQUISITOS.
ART. 300
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
4. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou
daquela que julga a antecipação da tutela, é inadequada a interposição de
recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das
referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do tribunal
de origem, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF.
5. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de
recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da
tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos
legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no
do
art. 300
CPC.
6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios
produzidos ao longo da demanda.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
REsp n. 2.032.386/MG,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
NORONHA
26/6/2023,
3/7/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DO AGRAVANTE.
(...)
3. Conforme a orientação jurisprudencial adotada por este Superior Tribunal
de Justiça, é incabível, em regra, o recurso especial em que se postula o
reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou
antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito
desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo,
é possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do
pressuposto constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível
ao trânsito da insurgência extraordinária. Incidência da Súmula 735 do STF.
3.1.Ademais, a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (art. 300 do CPC/15) e das
razões que levaram a Corte de origem a manter a decisão reclama a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.904.542/MT,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
29/11/2021,
1/12/2021

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida, na
medida em que a incidência da
também obsta o apelo nobre pela alínea
do
Súmula 7/STJ
c
permissivo constitucional. Nessa linha de intelecção, destacam-se:

Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
n.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
(...)
6. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7
do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
7. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.334.933/SC,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
9/10/2023,
11/10/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). NECESSIDADE
DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
4. É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a
incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por
consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o
conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional.
5. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.969.720/RS,
MINISTRO RAUL
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g.n.)
ARAÚJO
21/3/2022,
25/4/2022

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53720653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:27:48
Código de Controle do Documento: b674130c-4fdf-4e97-b72e-d399bcc43327

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.727.138 / SP
Número Registro: 2024/0315497-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50130891320234036100 50273135320234036100 50295052320234030000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REINALDO KAZENEVSKIS CERON
ADVOGADOS : LUCIANO SANTOS SILVA - SP154033
JULIO CESAR CASSIANO RIBEIRO - SP148315
BRUNA ROTHDEUTSCH DA VEIGA - SP326138
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADA
: ROBERTA PATRIARCA MAGALHÃES - SP219114
INTERES.
: SERGIO MARIA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: eb7ec759-c2d2-4a28-b8b4-88d2543b8e67

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:27
Código de Controle do Documento: eb7ec759-c2d2-4a28-b8b4-88d2543b8e67